Tribunal: TCU
Processo: 007.545/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) contra o Acórdão 4952/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão civil por ela emitido, em razão da inclusão, nos proventos das beneficiárias, de parcelas remuneratórias relativas a planos econômicos imunes de absorção. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Alagoas.